Tribunal: TCU
Processo: 008.692/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2015, repassados ao Município de Pindoretama/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Valdemar Araújo da Silva Filho contra o Acórdão 10359/2024-TCU-Primeira Câmara , que, em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.